Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004264-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), ARMID PINHEIRO YOUSSEF - CPF: 488.548.839-72 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. In
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Dever de exibição de documento.

Dever de informação, mesmo em relações jurídicas não consumeristas. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a exibição de documentos pela instituição financeira. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, pois aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a uma relação jurídica que, em julgado anterior desta mesma Câmara, foi considerada não consumerista.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e (
ii
) se a correção do vício enseja a atribuição de efeitos modificativos para afastar a determinação de exibição de documentos.

III. Razões de decidir

3.
A contradição é manifesta, pois o acórdão embargado aplicou o CDC a uma relação de financiamento rural, enquanto julgado anterior desta mesma Câmara, em caso idêntico, afastou a aplicação de tal norma.

4. A correção da contradição, contudo, não implica a modificação do resultado do julgamento. A determinação para exibição de documentos não se fundamenta exclusivamente no CDC.

5. O dever de exibir documentos tem amparo nos artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil, que estabelecem o dever de colaboração da parte com o juízo para a busca da verdade real e a efetividade da tutela jurisdicional.

6. O dever de informação, mesmo em relações jurídicas não consumeristas, decorre do princípio da boa-fé objetiva, conforme o artigo 422 do Código Civil, e dos deveres anexos que dele emanam.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, já firmou o entendimento de que o dever de informação, como um dos deveres anexos da boa-fé objetiva, aplica-se desde a fase pré-contratual e visa a proteger as legítimas expectativas das partes.

8. A determinação judicial de exibição de documentos é uma medida instrutória legítima, que permite a elucidação dos fatos e a justa resolução da lide.

IV
. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "O dever de exibir documentos em juízo encontra fundamento não apenas nas normas consumeristas, mas também no princípio da boa-fé objetiva e nos deveres de cooperação e informação, previstos no Código de Processo Civil e no Código Civil, sendo cabível a determinação judicial mesmo em relações paritárias."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 396 e 399; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.862.508/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 18/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do agravo de instrumento interposto pela embargante contra ARMID PINHEIRO YOUSSEF, julgou por unanimidade, negando provimento ao recurso. O acórdão
manteve a decisão que determinou a apresentação de boletos bancários e cálculos administrativos referentes à prorrogação de Cédulas de Crédito
Bancário,
por entender que a medida se alinha ao poder instrutório do magistrado e ao dever de transparência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O embargante sustenta que o acórdão contém contradição e incorreu em julgamento
extra petita
, violando o princípio da
reformatio in pejus
.

Assevera que a discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova não foram objeto do agravo de instrumento, pois o recurso tratava apenas da determinação judicial para apresentar cálculos
.

Aduz que a decisão da Câmara, ao aplicar o CDC e inverter o ônus da prova, extrapolou os limites do recurso, prejudicando a parte recorrente e configurando um julgamento
extra petita
.

Enfatiza que há uma contradição no entendimento da própria Primeira Câmara de Direito Privado, pois em outro agravo de instrumento (n° 1003434-26.2025.8.11.0000), envolvendo os mesmos contratos e as mesmas partes, foi reconhecida a inaplicabilidade do CDC à relação de financiamento para aquisição de maquinário agrícola
.

Defende, portanto, que a contradição entre as decisões compromete a segurança jurídica e a coerência do Poder Judiciário. Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e o vício, aplicando o efeito modificativo para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova no caso em questão
.

O embargado, apesar de intimado, não ofertou contrarrazões
(cf. Id.
N
o
312549359)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante aduz que o acórdão proferido padece de contradição, pois, ao tempo em que se pronunciou sobre matéria não constante no recurso de agravo de instrumento, violou a jurisprudência desta Câmara, a qual, em caso idêntico envolvendo as mesmas partes e contratos (agravo de instrumento no 1003434-26.2025.8.11.0000), considerou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes
.

Com o devido respeito, assiste razão ao embargante.

De fato, conforme o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1003434-26.2025.8.11.0000, esta Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu que a relação contratual de financiamento voltada à aquisição de insumos para atividade produtiva rural não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC por ausência de destinatário final do produto. A decisão expressamente afastou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova
.

Contudo, no acórdão ora embargado, esta mesma Câmara entendeu que a relação jurídica em questão possuía aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova. Tal entendimento, de fato, se mostra contraditório com o julgado anterior, que, reitero, envolve as mesmas partes e os mesmos contratos
.

Dessa forma, a contradição suscitada pelo embargante é manifesta e deve ser sanada para garantir a coerência e a segurança jurídica das decisões desta Câmara.

Entretanto, o saneamento do vício não implica a modificação do resultado do julgamento.

A obrigação de exibir documentos, determinada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo acórdão embargado, não se fundamenta exclusivamente no CDC.

Conforme constou no aresto,
os artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil
dispõe

que
a parte tem o dever de exibir documento ou coisa que se encontre em seu poder, quando requerida pelo juiz. A medida contribui para a busca da verdade real e para a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, o dever de informação, embora tradicionalmente regido pelo CDC, também se baseia no princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil. Assim, ainda que a relação entre as partes seja paritária e não consumerista, o dever de prestar informações claras e precisas sobre o contrato se impõe, e a determinação judicial para a exibição de documentos se alinha a essa premissa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, já pacificou o entendimento de que a boa-fé objetiva incide desde a fase pré-contratual, protegendo as expectativas legítimas das partes e impondo deveres anexos, como o de lealdade e de informação. A decisão do STJ destaca que, mesmo em relações paritárias, o dever de informar é essencial para que os contratantes possam tomar decisões corretas e fundamentadas. Vejamos:

CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE COMPORTAMENTO (STANDARDS). DEVER DE DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE). HARMONIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de franquia cumulada com indenização de danos materiais, na qual se alega que houve descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual, com a omissão das circunstâncias que permitiriam ao franqueado a tomada de decisão na assinatura do contrato, como o fracasso de franqueado anterior na mesma macrorregião.

2. Recurso especial interposto em: 23/10/2019; conclusos ao gabinete em: 29/10/2020; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em definir se a conduta da franqueadora na fase pré-contratual, deixando de prestar informações que auxiliariam na tomada de decisão pela franqueada, pode ensejar a resolução do contrato de franquia por inadimplemento 4. Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/02, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto.

5. Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente.

9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes. Precedentes.

10. Ainda que caiba aos contratantes
verificar
detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico (
due

diligence
), notadamente nos contratos empresariais, esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (standards) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa.

11. O incumprimento do contrato distingue-se da anulabilidade do vício do consentimento em virtude de ter por pressuposto a formação válida da vontade, de forma que a irregularidade de comportamento somente é revelada de forma superveniente; enquanto na anulação a irregularidade é congênita à formação do contrato.

12. Na resolução do contrato por inadimplemento, em decorrência da inobservância do dever anexo de informação, não se trata de anular o negócio jurídico, mas sim de assegurar a vigência da boa-fé objetiva e da comutatividade (equivalência) e
sinalagmaticidade
(correspondência) próprias da função social do contrato entabulado entre as partes.

12. Na hipótese dos autos, a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido consignou que: a) ainda na fase pré-contratual, a franqueadora criou na franqueada a expectativa de que o retorno da capital investido se daria em torno de 36 meses; b) apesar de transmitir as informações de forma clara e legal, o fez com qualidade e amplitude insuficientes para que pudessem subsidiar a correta tomada de decisão e as expectativas corretas de retornos; e c) a probabilidade de que a franqueada recupere o seu capital investido, além do caixa já perdido na operação até o final do contrato, é mínima, ou quase desprezível.

11. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 18/12/2020.)

Desse modo, a determinação judicial para a exibição de documentos se alinha tanto ao dever de colaboração processual quanto ao dever de informação, pautado na boa-fé objetiva. Os documentos solicitados são essenciais para a adequada instrução processual, permitindo ao magistrado analisar a pretensão de prorrogação das cédulas de crédito e elucidar os termos de eventual negociação administrativa.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porém, sem atribuir efeitos modificativos
, mantendo integralmente o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025